Tribunal: STF
Processo: RE 1412061
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 170, fl. 5):



    “ADMINISTRATIVO. INSS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO AUTORAL. ART. 37, § 5°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. Trata-se de ação de cobrança movida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, através da qual objetiva o ressarcimento do valor de R$ 106.859,97 (cento e seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos).



    2. A Administração pode rever e invalidar seus próprios atos, apoiada no seu poder de autocontrole e autogestão, sobretudo quando se encontrem eles eivados de ilegalidade, em nome dos princípios que norteiam a probidade administrativa elencados no artigo 37, caput, da Constituição Federal, nos termos da Súmula nº 473 do STF.



    3. Deve ser prestigiada a sentença que julgou o pedido procedente.



    4. Apelação conhecida e desprovida.”



    Opostos Embargos de Declaração por CLÁUDIO MARQUES VIEIRA (Vol. 181), foram rejeitados (Vol. 202).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 213), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte alega violação ao art. 37, § 5º, da Constituição e ao Tema 666 (RE 669.069-RG), sustentando, em síntese que: (a) “o INSS pauta sua demanda na evidência de um ilícito civil praticado pela parte ré. Entretanto, em momento algum provou prática de improbidade ou ilícito criminal que desse ensejo a imprescritibilidade referida no art. 37, § 5º. Além disso, a decisão recorrida também não aponta que se estaria diante de um ato de improbidade administrativa ou ilícito criminal” (Vol. 213, fl. 14); e (b) “admitirmos a imprescritibilidade de toda e qualquer ação de ressarcimento ao Erário Público significa alçar mais uma vez a Administração Pública à patamar superior aos seus súditos, configurando um retrocesso histórico-jurídico já que sujeita os cidadãos a surpresas não condizentes com a estabilidade das relações jurídicas, anseio de todo Estado Democrático de Direito” (Vol. 213, fl. 15).



    Inicialmente, a Vice-Presidência do TRF da 2ª Região determinou a restituição do processo ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação, haja vista a aparente divergência entre o acórdão combatido e o decidido no Tema 666/STF da Repercussão Geral (Vol. 233).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao Tema 666 da repercussão geral, manteve o acórdão recorrido, ao argumento de que não se aplica “a prescritibilidade de ilícito civil decidida pelo STF nos Temas 666 e 897, por não se tratar de simples violação a norma de direito privado”. Eis a ementa do julgado (Vol. 256):



    “INDEVIDAMENTE MEDIANTE FRAUDE. ATOS COMETIDOS NO ÂMBITO DE RELAÇÕES JURÍDICAS DE CARÁTER ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DA PRESCRITIBILIDADE DE ILÍCITO CIVIL DECIDIDA PELO STF NOS TEMAS 666 E 897, POR NÃO SE TRATAR DE SIMPLES VIOLAÇÃO A NORMA DE DIREITO PRIVADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.



    1. Cuida-se de juízo de retratação em que se deve aferir eventual divergência do acórdão proferido por esta Turma com o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal diante dos temas de repercussão geral nºs 666 e 897, com as seguintes e respectivas teses, verbis: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”; “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.”



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, entendeu pela prescritibilidade da ação de reparação de danos ao erário decorrente de ilícito civil (STF, Pleno, Recurso Extraordinário nº 669.069/MG, Relator Ministro Teori Zavascki, publicado em 28/04/2016), com a ressalva de que a tese firmada não abrange as ações de ressarcimento ao erário que digam respeito a atos de improbidade administrativa ou a ilícitos penais.



    3. Ainda, no julgamento dos Embargos de Declaração do Recurso Extraordinário nº 669.069/MG, restou consignado que “a leitura dos precedentes prolatados por esta Corte que reproduziam o entendimento da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário diziam respeito, em sua maioria esmagadora, a atos de improbidade administrativa ou atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo. Essas discussões também não são abrangidas pela tese firmada no julgado embargado, que, conforme já esclarecido, aplica-se apenas a atos danosos ao erário que violem normas de Direito Privado”.



    4. Assim, muito embora, recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal tenha decidido, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pela prescritibilidade da ação de reparação de danos ao erário decorrente de ilícito civil (STF, Pleno, Recurso Extraordinário nº 669.069/MG, Relator Ministro Teori Zavascki, publicado em 28/04/2016), restou expressamente consignado, quando do julgamento dos respectivos embargos de declaração, que a tese firmada não abrange as ações de ressarcimento ao erário que digam respeito a atos de improbidade administrativa ou a atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo, sendo esta última exatamente a hipótese dos presentes autos, tendo em vista tratar-se de demanda em que se objetiva o ressarcimento ao erário em virtude de benefício previdenciário indevidamente concedido mediante fraude, estando abrangido pela norma da imprescritibilidade da ação com base no §5º do art. 37 da CR/88.



    5. Constata-se, pois, que a presente hipótese não comporta novo julgamento por este Tribunal, não se aplicando a prescritibilidade de ilícito civil decidida pelo STF nos Temas 666 e 897, por não se tratar de simples violação a norma de direito privado, razão pela qual deve ser mantido o acórdão recorrido.



     6. Juízo de retratação não exercido.”.



    Na sequência, o RE foi admitido, e os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 268).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 213, fl. 3):



    “Assim, dispõe o artigo 1035 do atual Código de 2015, que conta com a redação que se segue: 



    (…)



    No que se refere à repercussão geral da matéria versada no recurso, deve-se considerar que se trata de questão jurídica e social de extrema relevância, pois envolve a prescrição das ações de cobrança para ressarcir o Erário Público em virtude de pagamentos indevidos recebidos de boa-fé. 



    Assim, a repercussão geral do presente recurso resta por demais evidente tendo em vista que a imprescritibilidade ou não de todas as ações de ressarcimento ao Erário Público, traduz a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. A matéria é capaz de firmar entendimento genérico capaz de ser aproveitado em casos semelhantes, contribuindo para construção de uma jurisprudência vinculante pátria pautada da Justiça Social, no amplo acesso à Justiça e na função social da propriedade.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do Tribunal de origem, proferido em sede de de juízo negativo de retratação (Vol. 256, fl. 1):



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, entendeu pela prescritibilidade da ação de reparação de danos ao erário decorrente de ilícito civil (STF, Pleno, Recurso Extraordinário nº 669.069/MG, Relator Ministro Teori Zavascki, publicado em 28/04/2016), com a ressalva de que a tese firmada não abrange as ações de ressarcimento ao erário que digam respeito a atos de improbidade administrativa ou a ilícitos penais. 



    Ainda, no julgamento dos Embargos de Declaração do Recurso Extraordinário nº 669.069/MG, restou consignado que “a leitura dos precedentes prolatados por esta Corte que reproduziam o entendimento da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário diziam respeito, em sua maioria esmagadora, a atos de improbidade administrativa ou atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo. Essas discussões também não são abrangidas pela tese firmada no julgado embargado, que, conforme já esclarecido, aplica-se apenas a atos danosos ao erário que violem normas de Direito Privado”. 



    Assim, muito embora, recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal tenha decidido, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pela prescritibilidade da ação de reparação de danos ao erário decorrente de ilícito civil (STF, Pleno, Recurso Extraordinário nº 669.069/MG, Relator Ministro Teori Zavascki, publicado em 28/04/2016), restou expressamente consignado, quando do julgamento dos respectivos embargos de declaração, que a tese firmada não abrange as ações de ressarcimento ao erário que digam respeito a atos de improbidade administrativa ou a atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo, sendo esta última exatamente a hipótese dos presentes autos, tendo em vista tratar-se de demanda em que se objetiva o ressarcimento ao erário em virtude de benefício previdenciário concedido indevidamente mediante fraude, estando abrangido pela norma da imprescritibilidade da ação com base no §5º do art. 37 da CR/88. 



    No voto condutor foi refutada a alegação de decadência para fins de afastar a responsabilidade do recorrente pelos danos causados ao erário, verbis (evento 9): 



    “(...) cumpre observar que o réu, em sede de apelação, não impugnou os fundamentos da sentença, no que tange ao reconhecimento de sua condição de devedor da quantia que indevidamente recebeu.



    Isso porque o recurso limitou-se a discutir a suposta decadência “para a Previdência Social anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários” (fl. 253). 



    Ora, a Súmula nº 473 do STF e o artigo 53 da Lei nº 9.784/99 dispõem que: 



    “Súmula nº 473 do STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 



    Lei nº 9.784/99: (…)



    Assim, a Administração pode e deve anular seus atos ilegais. Ademais, é evidente que o recebimento fraudulento de benefício poderia e pode ser confrontado com os requisitos legais pertinentes, desde a origem. Logo, não ocorreu a decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99. O referido dispositivo deve receber interpretação conforme a Constituição, e não interpretação que permita, em casos os mais diversos, a perpetuação da ilegalidade, em afronta ao disposto no caput do art. 37 da Lei Fundamental. 



    Nesse sentido o Juízo a quo foi preciso nos seguintes termos: 



    “Não há dúvidas de que a Administração deve proceder à retificação ou suspensão das parcelas remuneratórias pagas incorretamente em observância estrita ao princípio da legalidade. 



    A Administração pode rever e invalidar seus próprios atos, apoiada no seu poder de autocontrole e autogestão, sobretudo quando se encontrem eles eivados de ilegalidade, em nome dos princípios que norteiam a probidade administrativa elencados no artigo 37, caput, da Constituição Federal. 



    Neste sentido o enunciado nº 473 da súmula de jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 241).



    O correto enquadramento jurídico a ser conferido à pretensão ressarcitória veiculada na presente ação, relativamente ao direito de o INSS ser ressarcido de valores pagos a título de benefício previdenciário, concedido mediante fraude, não se enquadra na expressão ilícito civil decorrente diretamente de regras de direito privado, como decidido pelo STF no julgamento do RE n. 669.069, pois a expressão "ilícito civil" deve ser entendida como todo ato que decorra diretamente de regras de direito privado.



    Com efeito, o caso em apreço se refere à relação jurídica de caráter administrativo, já que envolve aposentadoria indevidamente paga pelo INSS, concedida mediante fraude, devendo ser afastada a tese da prescritibilidade, em perfeita harmonia com o entendimento da Suprema Corte. 



    Constata-se, pois, que a presente hipótese não comporta novo julgamento por este Tribunal, não se aplicando a prescritibilidade de ilícito civil decidida pelo STF nos Temas 666 e 897, por não se tratar de simples violação a norma de direito privado, razão pela qual deve ser mantido o acórdão recorrido.”



    Acerca da questão ora em debate, no julgamento do RE 669.069-RG, Tema 666, de relatoria do Ministro TEORI ZAVASCKI, o Plenário desta CORTE SUPREMA fixou tese no sentido de ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 



    Eis a ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento (DJe de 28/4/2016).



    No julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra esse julgado, o Relator assentou que “o conceito, sob esse aspecto, deve ser buscado pelo método de exclusão: não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante. Ficou expresso nesses debates, reproduzidos no acórdão embargado, que a prescritibilidade ou não em relação a esses outros ilícitos seria examinada em julgamento próprio.”



    No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a tese da prescritibilidade, ao fundamento de que houve fraude no recebimento do benefício previdenciário, não se enquadrando a conduta do recorrente como ilícito civil decorrente diretamente de regras de direito privado.



    Desse modo, para concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, faz-se necessária a revisão das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.179.603-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/2/2020)



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.014.356-AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2019)



    Confiram-se ainda as seguintes decisões monocráticas em igual sentido: RE 1.307.139/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 9/2/2021; RE 1.393.770/RJ, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 19/9/2022; e RE 1.266.583/PE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/5/2020.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente